Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. É indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade, salvo se o atraso do contratante for por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia (Lei n. 9.656/98, art. 13). Precedentes do E. TJDFT..
2. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois deixa o paciente desassistido pelos serviços médicos contratados, causando angústia e aflição, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.